Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-93.2020.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000547-93.2020.8.11.9005
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (REQUERENTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (REQUERENTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (REQUERENTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (REQUERENTE), RAINER DOWICH - CPF: 394.786.530-91 (REQUERIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela denegação da ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Autos nº.........

1000547-93.2020.8.11.9005

Processo.........

Habeas Corpus
com Pedido de Liminar

Impetrantes.....

Jiancarlo Leobet,

Alcir Fernando Cesa

Dari Leobt Junior e

Wesley de Almeida Pereira

Paciente

Rainer Douich

Impetrada......

Dra. Thatiana dos Santos, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Cláudia/MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
. – TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA.

O trancamento de Termo Circunstanciado, pela via do “habeas corpus” é medida excepcional, somente admissível quando, pela mera exposição dos fatos narrados se verificar que há a imputação de fato manifestamente atípico, que não existe elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito imputado ao paciente ou, ainda, quando encontrar-se extinta a punibilidade.

Egrégia Turma;

Os Impetrantes alegam o Paciente em epígrafe foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, como incurso no art. 50 da Lei 9.605/98, por ter, em tese, destruído 310 ha (trezentos e dez hectares) de vegetação nativa em seu imóvel, sem a devida licença ambiental.

Aduzem que o Paciente apresentou resposta à acusação na qual elencou concisa e coesamente que os fatos contidos na denúncia não aconteceram daquela forma, demonstrando ausência de materialidade e de indícios de autoria e que foram arguidas várias preliminares, bem como a falta de justa causa para a ação penal.

Ao final postulam pela concessão da medida liminar para suspender até o mérito do julgamento deste
writ
, sem que seja designada audiência de instrução e julgamento da Ação Penal sob do código 92133, da Comarca de Claudia, bem como que seja concedida a Ordem, com fulcro no art. 648, I, do Código de Processo Penal, a fim de determinar o trancamento da Ação Penal, em relação ao crime previsto no art. 50, da Lei nº 9.605/98, ante a ausência de justa causa para a persecução penal.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão digitalizada em 09.09.2020 (ID nº 57052987).

A autoridade apontada como coatora foi cientificada dos termos da decisão, porém, não se manifestou nos autos, consoante certidão digitaliza em 22.10.2020 (ID nº 63138482).

O representante do Ministério Público que atua na Turma Recursal pugnou pela juntada das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e que após tal providência, que lhe seja datado nova vista dos autos, conforme peça digitalizado em 25.09.2020 (ID nº 58874989).

É o relatório.

V O T O:

Colendos pares;

Foram instaurados os Termos Circunstanciados com Numeração Única: 1793-23.2016.811.1010, Código: 92133, tendo sido designada audiência preliminar nos termos da Lei 9.099/95, contudo, o Autor do Fato, ora Paciente, não se fez presente no referido ato, mas se manifestou naqueles autos informando que não tinha interesse em realizar transação penal. Posteriormente, ofertada a denúncia pelo Ministério Público, juntadas nos referidos autos, pela suposta prática do crime previsto no art. 50 da Lei 9.605/98, por ter, em tese, destruído 310 ha (trezentos e dez hectares) de vegetação nativa em seu imóvel, sem a devida licença ambiental, devendo ser ressaltado que não há registro da ocorrência da audiência prevista no art. 89 da Lei 9.099/95 e, consequentemente, do recebimento da denúncia ofertada.

O trancamento de Termo Circunstanciado, pela via do
habeas corpus
, é medida excepcional, somente admissível quando, pela mera exposição dos fatos narrados, verificar-se que há a imputação de fato manifestamente atípico ou que não exista elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito imputado ao paciente ou, ainda, quando encontrar-se extinta a punibilidade.

Neste sentido, confira-se, exemplificativamente, os seguintes julgados:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO NÃO PROVIDO.

Conforme sedimentada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o trancamento de ação penal e, sobretudo, de inquérito policial, como no caso, é excepcional, só se justificando quando ausentes indícios mínimos de autoria e materialidade, ou quando extinta a punibilidade, o que não é o caso. Recomendável, portanto, a continuidade das investigações. Recurso ordinário não provido.

(STF - RHC 96093, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00342).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME DE FATOS. HC DENEGADO.

1. A questão de direito argüida neste habeas corpus corresponde à possível nulidade do inquérito policial por suposta ausência de qualquer elemento que aponte o envolvimento do paciente com possíveis crimes.

2. A pretensão de avaliação do conjunto probatório produzido no curso do inquérito policial se revela inadmissível na via estreita do habeas corpus.

3. Somente é possível o trancamento de inquérito quando for evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, não havendo qualquer dúvida acerca da atipicidade material ou formal da conduta, ou a respeito da ausência de justa causa para deflagração da ação penal.

4. A sociedade empresária, titularizada pelo paciente, atua no mesmo ramo das demais sociedades sob investigação, a saber, a prestação de serviços de publicidade virtual.

5. O inquérito policial representa procedimento investigatório, levado a efeito pelo Estado-administrador, no exercício de atribuições referentes à polícia judiciária e, assim, somente deve ser trancado quando for manifesta a ilegalidade ou patente o abuso de autoridade, o que não é a hipótese relacionada ao paciente.

6. Habeas corpus denegado.

(
STF
- HC 94835, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 07/10/2008, DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-04 PP-00670).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS POR ATIPICIDADE DO FATO. SUPERVENIÊNCIA DE PROVA NOVA SUBSTANCIALMENTE INO0VADORA. POSSIBILIDADE DE DESARQUIVAMENTO PELO SURGIMENTO DE NOVOS FATOS. PARECER DO MPF PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO, NO ENTANTO.

1
. O trancamento de Inquérito Policial, de Ação Penal ou de Termo Circunstanciado (Lei 9.099/95) por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparece dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

2. Admite-se o desarquivamento de Inquérito Policial quando surgirem provas substancialmente inovadoras aptas a ensejar o início da Ação Penal.

3. Parecer do MPF pelo provimento do recurso.

4. Recurso desprovido.

(
STJ
- RHC 25.205/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 29/04/2009, DJe 03/08/2009).

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1- O trancamento de termo circunstanciado por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, somente devendo ser adotada quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova acerca da materialidade do delito.

2. In casu, o impetrante baseia seu pedido em tese defensiva inexistência de justa causa para a ação penal, dependente de instrução probatória ainda não iniciada, tornando inviável o atendimento do pleito.

3- Ademais, a simples designação de audiência preliminar não constitui ato ilegal ou abusivo a ensejar o trancamento de expediente criminal que não conta sequer com denúncia oferecida. ORDEM DENEGADA.

(TJ-RS - HC: 71008018590 RS, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Data de Julgamento: 22/10/2018, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2018).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I - O trancamento de um termo circunstanciado de ocorrência em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente devendo ser adotada quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova acerca da materialidade do delito, o que não se verifica no caso dos autos, uma vez que restam presentes os requisitos exigidos pelo art. 69, da Lei nº 9.099/95, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.

II - Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ-PE - HC: 5077685 PE, Relator: Cláudio Jean Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 23/01/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2019).

Não há elementos nestes autos suficientes para acolher de imediato a pretensão do Impetrante, até porque com o oferecimento da denúncia, deve ser realizada a audiência prevista no art. 89 da Lei 9.099/95, e caso não seja aceita a proposta de transação devem ser analisadas as provas existentes nos autos. Assim, o trancamento da ação penal implicaria na vedação de sua análise.

Neste caso, não é possível que se reconheça, de plano, na estreita via do
habeas corpus
, a absoluta inexistência de justa causa para a persecução penal, pois os elementos carreados aos autos indicam, ao menos em tese, a prática de infração ambiental, por parte do paciente.

Ante o exposto
, em consonância com os entendimentos jurisprudenciais supra transcritos DENEGO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator